Tribunal: TJDFT
Processo: 0712060-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ESBULHO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO LIMINAR INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DATA DA POSSE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Na presente hipótese foi interposto agravo de instrumento contra decisão que, em sede de ação possessória, indeferiu a liminar postulada.
2. A proteção da posse pode ocorrer em 3 (três) situações distintas, ou seja, nos casos de esbulho, turbação ou ameaça. O esbulho ocorre nas situações em que o possuidor perde sua posse por ato ilegítimo de terceiro, privando-o daquele bem. A turbação é uma limitação parcial que não determina a privação da posse exercida pelo possuidor. Por último, a ameaça é uma agressão em potencial ao exercício da posse.
3. As ações admissíveis nesses casos são a reintegração de posse, a manutenção de posse e o interdito proibitório. 3.1. O caso concreto, de fato, ajusta-se à hipótese de pretensão possessória deduzida com o escopo de obter a reintegração de posse, pois a agravante motivou o ajuizamento da demanda na suposta prática de esbulho por parte da agravada.
4. O art. 562 do CPC enuncia regra especial para a concessão liminar da reintegração de posse. Assim, a petição inicial deve estar devidamente instruída de acordo com os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC.
5. A configuração da posse demanda apenas o elemento objetivo da conduta (corpus) que é a atuação do possuidor que passa a deter o bem como se proprietário fosse, o que se mostra consentâneo com a Teoria Objetivista de Rudolf Von Ihering. Por essa razão é desnecessária a presença do elemento subjetivo, ou seja, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem.
6. Assim, o que importa é a conduta do possuidor, ou seja, daquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre o bem (corpus) com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade e detém a melhor posse (art. 1196 combinado com o art. 1200, ambos do Código Civil).
7. No caso concreto a recorrente ajuizou ação de reintegração de posse, com requerimento de tutela liminar, contra a recorrida. Em seu favor, produziu a prova relativa ao domínio. Ademais, nas razões recursais não ficou clara a data do alegado esbulho, mas é aplicável à hipótese a regra prevista no art. 558 do CPC. Em verdade é da ora recorrente o ônus da produção da prova constitutiva da sua pretensão (art. 371, inc. I, do CPC).
9. Recurso conhecido e desprovido.